Tribunal: TJMT
Processo: 1010982-64.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010982-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 062.063.311-56 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FUNDOS DE INVESTIMENTOS. CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO. RECURSO CONHE
CIDO E PROVIDO.

1. O simples fato
de os
Fundos de Investimento não terem personalidade jurídica, por si só, não exclui sua capacidade de estar em juízo, visto que essa condição não é imprescindível para reivindicar seus direitos e responder suas obrigações
.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1010982-64.2023.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Sessão de julgamento:
19/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR
EDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Sentença proferida no ID 174698430/PJe2. Julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que a parte reclamada não possui personalidade jurídica e, portanto, não pode fazer parte do
polo passivo da ação proposta pela parte reclamante.

A partereclamante interpôs recurso inominado no ID 174698431/PJe2. Argumentou que a parte reclamada possui personalidade jurídica e pode figurar no polo passivo da presente ação. Postulou a reforma da s
entença, a fim de que seja reconhecida a capacidade da parte reclamada para figurar no polo passivo da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Capacidade de ser parte dos Fundos de Investimentos.

Toda pessoa que se encontra no exercício de seus
direitos e obrigações tem capacidade de estar em juízo (art. 70 do CPC).

Nos termos do artigo 50 da Lei nº 4.728/65, os Fundos de Investimentos são constituídos sob a forma de condomínio, estando sujeitos ao regramento específico disciplinado pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).

Embora os Fundos de Investimento sejam efetivamente destituídos de personalidade jurídica, a estes são imputados direitos e deveres, tanto em suas relações internas quanto externas e, não obstante exercerem suas
atividades por intermédio de seu administrador/gestor, podem ser titular, em nome próprio, de direitos e obrigações e, consequentemente, possuem capacidade de estarem em juízo.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. NEGAT
IVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO E DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. EXISTÊNCIA. REGULARIDADE FORMAL. FUNDO
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP). NATUREZA JURÍDICA. CONDOMÍNIO ESPECIAL. COTAS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. (...)5. As normas aplicáveis aos fundos de investimento dispõem expressamente que eles são constituídos sob a forma de condomínio,
mas nem todos os dispositivos legais que disciplinam os condomínios são indistintamente aplicáveis aos fundos de investimento, sujeitos a regramento específico ditado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).6. Embora destituídos de personalidade jurídi
ca, aos fundos de investimento são imputados direitos e deveres, tanto em suas relações internas quanto externas, e, não obstante exercerem suas atividades por intermédio de seu administrador/gestor, os fundos de investimento podem ser titular, em nome pró
prio, de direitos e obrigações.(...) (STJ REsp n. 1.965.982/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 8/4/2022.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃ
O JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. INTERPRETAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 12, IX, DO CPC/73. FUNDOS DE INVESTIMENTO. NATUR
EZA JURÍDICA DE CONDOMÍNIO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PELO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO AINDA NÃO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.(...)VII. Os fundos de investimento, não obstante a grande variedade de espécies, constituem uma forma de condomínio ou universalidade de direito. Nos termos do art. 3º da Instrução CVM 555/2014, atualmente vigente, "
o fundo de inv
estimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros
". Na lição de Eduardo Fortuna,
"embora destituídos de personalidade jurídica, os Fundos de Investimento são entes capazes de adquirir e
transferir direitos, sempre representados por seus administradores
. Segundo Arnoldo Wald, trata-se de: 'um condomínio de natureza especialíssima, que tem
patrimônio próprio
, escrita específica, auditoria nas suas contas, representação em juízo e administr
ação por uma espécie de
trustee
. A propriedade dos bens pertence ao Fundo e as cotas é que são da propriedade dos condôminos'" (in Mercado Financeiro: Produtos e Serviços,
Qualitymark
Editora, 2017, p. 627). Na mesma linha, a atual definição de fundo de in
vestimento, constante do art. 1.368-C do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, esclarece que "o fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros
, bens e direitos de qualquer natureza". A representação processual da instituição financeira, portanto, está fundada no art. 12, IX, do CPC/73, e não no seu inciso VII. (...) (STJ REsp n. 1.409.607/SP, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 15/9/2020,
DJe
de 23/9/2020.)

Portanto, apesar da parte reclamada ser um Fundo de Investimento e não ter personalidade jurídica, essa tem plena capacidade de estar em juízo para reivindicar seus direitos e responder suas obrigações.

No caso con
creto, considerando que a ação foi extinta antes de oportunizar o contraditório, o feito deve ser remetido ao Juizado Especial de origem, a fim de oportunizar o regular trâmite da ação, com designação de audiência de conciliação e abertura de prazo para as
partes apresentarem contestação e impugnação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
determinar o retorno dos autos o juízo de origem
para o seu regular trâmite.

Nos termos do artigo 55 da Le
i nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023